Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701034-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. F. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: A. F. F. S. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 32185328, págs. 01/02, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer, determinou à ré que custeie as sessões de fonoaudiologia e psicologia/terapia ocupacional sem limitação, mas dentro de sua rede credenciada. Em suas razões, a agravante aduz, inicialmente, a incidência subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a Lei no 9.656/98. Alega que o tratamento multidisciplinar Denver não possui cobertura obrigatória, segundo o rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde da ANS, de modo que os seus gastos fogem ao objeto do contrato pactuado. Sustenta que os tratamentos com fonoaudiólogo e terapia ocupacional não possuem cobertura obrigatória, sem limite de sessões, conforme a Resolução no 465/21. Pondera que o tratamento requerido configura como meramente experimentais, sem comprovação de eficácia, sendo impossível compelir a operadora a proceder sua cobertura, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei no 9.656/98. Invoca os arts. 196, da CR, 757 e 760, do CC, e 373, inciso I, e 489, § 1o, inciso VI, do CPC. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, a fim de afastar a obrigação imposta”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, ante a prolação de sentença (ID no 34198359, págs. 01/04). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme parecer do douto Parquet e em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 28.03.22, extinguindo o feito, com base no art. 485, inciso VIII, c/c 200, parágrafo único, ambos do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator